Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-47.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002149-47.2021.8.11.0029

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (APELADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL (APELADO), ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – PARA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS –

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

2. Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

S
E
RLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de
Crédito
de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi
Araxingu
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que ao acolher os embargos declaratórios, dando-lhes provimento, sanou contradição nos autos, extinguindo sem resolução de mérito a execução, sob o entendimento de que o crédito questionado se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Inconformada a Cooperativa apelante sustenta que o crédito executado não se sujeira aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que o feito executivo é fundado em instrumento de concessão de crédito, constituído por ato cooperativo, intrínseco à sua finalidade social, possuindo natureza extraconcursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id 192541190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
R
ELATORA):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da executividade ou não da Cédula de Crédito, bem ainda, se o instrumento de concessão de crédito, que funda a execução possui natureza extraconcursal, uma vez que ligado à finalidade social da Cooperativa, não estando sujeito à recuperação judicial.

Inicialmente, nos termos da Lei 11.101/2005,
“a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
(artigo 47).

Por oportuno, leia-se o contido no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Pois bem, o título executivo que funda a ação é a Cédula de Crédito Rural Hipotecária sob no B80533114-8 (Id 192540186) e nesse ínterim a execução restou movida pela Cooperativa em face dos apelados.

O ato cooperativo manteve-se fora do processo de recuperação judicial previsto nas Leis n. 11/101/2005 e n. 14/112/2020.

A Lei de Recuperação Judicial e Falência de empresas, em seu artigo 2o, II, traz em seu texto normativo a seguinte proposição:

“
Art. 2o Esta Lei não se aplica a: II – instituição financeira pública ou privada,
cooperativa de crédito
, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.
”.

Mais à frente do diploma especial de soerguimento, o art. 6o, § 13o, na primeira parte do excerto legal, diz: “
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art.
79
da Lei no
5.764
, de 16 de dezembro de 1971
[...]”.

Nesse sentido, o art. 79 da Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo preleciona: “
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais
.”.

Desta forma, em singela leitura, tem-se que no caso dos autos, o ato cooperativo praticado entre apelante e apelados, consubstanciado na Cédula de Crédito Rural Hipotecária sob no B80533114-8 (Id 192540186), título executivo extrajudicial, celebrado para fornecimento de crédito para ser utilizado na aquisição de produtos para correção de 710 hectares na Fazenda Lagoinha/Água Boa – MT, possui finalidade intrinsicamente relacionada ao objetivo social da Cooperativa, não estando sujeito à recuperação judicial.

Portanto, o crédito pleiteado pela exequente é modalidade extraconcursal, motivo pelo qual não se submete à recuperação judicial.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da
recuperanda
e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o ‘
stay

period
’. Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. (N.U 1022094-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023).

Portanto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
, determinando a devolução dos autos para o regular julgamento do mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
em face de Vera Diehl Pereira e outro, lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. B80533114-8, com garantia hipotecária constituída de uma área de terras com 139,5880 hectares, denominada Fazenda Bela Vita, situada no município de Canarana, inscrita na matrícula n. 18.462.

Após o prazo da defesa, os executados postularam pela suspensão da execução em razão do deferimento da Recuperação Judicial n. 1007913-24.2023.8.11.0003, o que foi inicialmente indeferido pelo Juízo da execução, sob o fundamento de se tratar de crédito de cooperativa, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005.

Porém, em Embargos de Declaração a executada e
recuperanda
Vera Diehl argumentou que o crédito se encontra arrolado na lista de credores e que é competência exclusiva do Juízo
recuperacional
julgar acerca da
concursalidade
do crédito.

Ao acolher os declaratórios, o Juízo acabou por extinguir a ação sob o fundamento de que
“a presente execução, de fato, não pode continuar a correr perante este Juízo, sobretudo porque versa sobre crédito concursal, ou seja, constituído antes do pedido de Recuperação Judicial...”
.

Em apelação, a Cooperativa credora defende se tratar de crédito constituído por ato cooperativo, com natureza extraconcursal, de maneira que postula pelo prosseguimento da execução.

Pois bem. Ao que consta o crédito executado fora arrolado na Recuperação Judicial promovida pelos ora executados, então apelados. Contudo, como noticiado pela credora, foi oposta divergência ao Administrador Judicial, ainda pendente de resultado.

Assim, o só fato
do
crédito constar arrolado na recuperação judicial não aponta para a extinção da execução, em particular se não há notícia de que o plano de recuperação judicial já tenha sido homologado.

De outra via, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ, a competência para declaração da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, isto é, se submetido ou não ao plano de recuperação judicial, é do juízo universal da recuperação judicial. Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUIAS. NATUREZA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando 2 (dois) ou mais juízes se considerem incompetentes para o julgamento do feito, atribuindo um ao outro a competência. 2. A controvérsia posta nos presentes autos consiste em definir o Juízo competente para a destinação de valores oriundos de precatórios expedidos para pagamento de indébito tributário em favor de empresa em recuperação judicial. 3.
Compete ao Juízo da recuperação manifestar-se acerca da natureza do crédito, definindo se está ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial, assim como verificar se determinado bem integra o ativo da
recuperanda
, estando destinado ao cumprimento das obrigações do plano.
4. Na hipótese, tendo o Juízo da recuperação se manifestado no sentido de que os créditos relativos ao pagamento de honorários contratuais não integram o patrimônio da
recuperanda
e nem se submetem aos efeitos da recuperação, cabe ao Juízo suscitante ultimar os atos de pagamento. 5. Os equívocos relativos ao levantamento de valores e aos beneficiários deve ser solucionado a partir da instauração de cooperação judicial. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 3a Vara Cível de Manaus - SJ/AM.” (CC n. 185.966/AM, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022,
DJe
de 19/12/2022.)

Nesta ordem de ideias, a hipótese não é de extinção da execução, mas sim, de prosseguimento, com exame de eventual suspensão em razão do processamento da recuperação judicial, até o pronunciamento do juízo competente (universal) acerca da sujeição, ou não, do crédito ao plano.

Diante desse quadro,
por fundamento diverso ao da e. Relatora
, reforma-se a sentença para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da execução, inclusive, para exame de eventual suspensão do feito executivo.

Posto isto,
por fundamento diverso ao da e. Relatora,

dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024